Tribunal: TJBA
Processo: 0343261-07.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 0343261-07.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE/ ARGUINTE: PATRIMONIAL DANTAS DE CARVALHO LTDA - ME Advogado(s): CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA SILVA DE CARVALHO EMBARGADO/ ARGUIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO MATERIAL VERIFICADO. TABELA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DO IPTU. CRITÉRIO DE PROGRESSIVIDADE BASEADO NA ÁREA DO IMÓVEL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedente o incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado em Apelação Cível. A embargante sustenta que houve erro material no dispositivo, pois, embora o acórdão tenha reconhecido integralmente a inconstitucionalidade da Tabela de Alíquotas progressivas do IPTU constante do Anexo II da Lei Municipal nº 7.952/2010, consignou equivocadamente “provimento em parte”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão que julgou o incidente de arguição de inconstitucionalidade, especificamente quanto à extensão do provimento consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado reconhece a inconstitucionalidade da Tabela de Alíquotas progressivas do IPTU constante do Anexo II da Lei Municipal nº 7.952/2010, por adotar como critério a área do imóvel, em afronta aos arts. 156, §1º, I, e 182, §4º, II, da Constituição Federal. 5. A arguição de inconstitucionalidade formulada pela embargante restringiu-se à referida Tabela (Anexo II), tendo sido acolhida integralmente pelo Tribunal. 6. O dispositivo do acórdão, ao consignar “provimento em parte”, não reflete adequadamente a extensão do acolhimento da tese apresentada, configurando erro material. 7. A correção do dispositivo não implica reexame do mérito, mas mera adequação formal à fundamentação expressa no corpo do voto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. Configura erro material o dispositivo que qualifica como “provimento parcial” decisão que acolheu integralmente a tese de inconstitucionalidade nos exatos limites do pedido formulado no incidente. 2. A correção do dispositivo para refletir “provimento integral” não implica reanálise do mérito, mas adequação à fundamentação do acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL nos autos do INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 0343261-07.2012.8.05.0001, em que é embargante/arguinte PATRIMONIAL DANTAS DE CARVALHO LTDA e embargado/arguido MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.